Tribunal: TJSP
Processo: 1037588-88.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Exclusão do certame por omissão no Formulário de FACSRI, sobre registros policiais de natureza criminal de seus tios, indiciados em Boletins de Ocorrência (BO no 799/17, BO 4907/18, (BO no 337/16 e BO no 10187/18), relativos aos crimes de furto, falsa identidade, captura de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Exclusão do certame por omissão no Formulário de FACSRI, sobre registros policiais de natureza criminal de seus tios, indiciados em Boletins de Ocorrência (BO no 799/17, BO 4907/18, (BO no 337/16 e BO no 10187/18), relativos aos crimes de furto, falsa identidade, captura de procurado e fuga consumada. Caráter eliminatório. Na verdade, a exclusão do apelante não ocorreu apenas porque omitiu informações quanto a situação criminal dos tios, mas porque ele descumpriu os termos do Edital e o formulário de declarações, responsabilidade e interesse do candidato (critério objetivo) cujos dados são essenciais ao desenvolvimento da Etapa da Avaliação da Conduta Social, razão pela qual há alertas expressos e reiterados no edital do concurso, assim, como na contracapa do Formulário de todos os candidatos, inclusive no do próprio autor, apontando as consequências das inexatidões, omissões e falseamentos de informações no preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da República e da Idoneidade. Discricionariedade da Administração para estabelecer as regras do concurso e critérios impessoais de julgamento. Legalidade. Critérios e parâmetros constantes do edital, previamente conhecidos. Sentença de improcedência mantida – RECURSO IMPROVIDO.